Tribunal: STF
Processo: HC 126608
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MINISTRA DO STJ DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS. MERO INCONFORMISMO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1.  Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma de decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Alegação de ausência de imparcialidade de Ministra do STJ, sem elementos objetivos a sustentar o argumento e por via processual inadequada, configura mero inconformismo.



    4. Ausência de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a sempre excepcional intervenção de ofício do Tribunal. Esta Corte, por ambas as Turmas, em diversos pronunciamentos, rejeitou os fundamentos em que se funda o embargante.



    5. O Instituto Candango de Solidariedade - ICS, enquanto ostentou a condição de Organização Social, constituiu entidade paraestatal, enquadrando-se no disposto no § 1º do artigo 327 do Código Penal. Os ocupantes de cargo, emprego ou função no Instituto em referência respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública.



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.